Tribunal: TJBA
Processo: 8081795-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081795-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: VALENTINA SILVA SOUZA DIAS e outros

Advogado(s)
:
VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA).

DA ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI. 11.343/06
.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES (ECSTASY E COCAÍNA) ALIADA À APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP DIANTE DA PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO. EX OFFICIO, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, Drª Amanda Inácio Gordilho Freitas.

2. Extrai-se dos autos que, em 26 de dezembro de 2025, por volta das 19h30min, uma guarnição policial recebeu informações de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas e ostentando armas de fogo no interior do Condomínio Malibu, situado no bairro Mangabeira, em Feira de Santana/BA. Diante da fundada suspeita, os agentes deslocaram-se ao local e, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram empreender fuga, sendo alcançados e abordados.

3. Durante a busca pessoal, foi encontrada em posse do Paciente uma bolsa pequena de cor preta, contendo em seu interior uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .40, com numeração suprimida, acompanhada de um carregador com 10 (dez) munições intactas; 100 (cem) comprimidos de substância análoga a
ecstasy
; 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína; uma máquina de cartão do Mercado Pago e a quantia de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) em espécie. Diante dos fatos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista.

4. Sustenta a Impetrante que a decisão constritiva restou desfundamentada, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
. Alega que a quantidade de droga apreendida seria reduzida (referindo-se a 8,0g), possibilitando-se inclusive a desclassificação do crime para o art. 28, da Lei. 11.343/06, o que, aliado à primariedade do Paciente, evidenciaria a desproporcionalidade da medida extrema. Aduz que o Paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou a concessão de liberdade provisória.

5.
Com referência à alegação de que os elementos do processo apontam para a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do writ, eis que necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante. Não conheço do mencionado pedido.

6. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva, a Magistrada
a quo
destacou a materialidade e os indícios de autoria, consubstanciados no auto de exibição e apreensão e nos depoimentos dos policiais condutores. Mais do que isso, fundamentou o
periculum libertatis
na gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela prática do tráfico de drogas, mas pelas circunstâncias específicas do caso: a apreensão de
variedade de entorpecentes de alto poder viciante e valor comercial (100 comprimidos de ecstasy e cocaína)
, petrechos para o tráfico (máquina de cartão), dinheiro fracionado e, sobremaneira, o porte de uma
arma de fogo de uso restrito (pistola calibre .40) com a numeração suprimida e municiada
.

7. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifica-se que a decisão não padece de fundamentação genérica. A periculosidade social do agente restou evidenciada pelo
modus operandi
e pelos objetos apreendidos. A posse de arma de fogo com numeração raspada, associada a drogas sintéticas (
ecstasy
) e cocaína, indica um nível de profissionalismo e dedicação à atividade criminosa que ultrapassa a figura do mero usuário ou do traficante ocasional, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

8.

Destarte
, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

9. No que tange às alegações de que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, é pacífico o entendimento de que tais condições, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.

10.

Cumpre salientar que, in casu, verifica-se que não houve a apresentação do preso à autoridade judicial quando do cumprimento da ordem prisional, sendo imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado. “Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. (
RCL 29303
AGR-EXTN-TERCEIRA/RJ, Relator: Ministro Edson Fachin, Data: 15/12/2020, DJE:03/02/2021, STF)

11. A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador José Alberto Leal Teles (ID 97544740), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que a custódia encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade de entorpecentes e pelo porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
DE OFÍCIO,
concessão de ordem de habeas corpus para determinar a realização de audiência de custódia.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8081795-03.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
VALENTINA SILVA SOUZA DIAS
, como Paciente
MARCOS LUCIANO SILVA DA CRUZ
e como Impetrado o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator